Tribunal: TJSP
Processo: 2139900-27.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de bens situados na sede da devedora. Possibilidade. Inteligência dos artigos 835, VI, do CPC. Alegação de impenhorabilidade, porquanto necessários ao exercício de sua atividade empresarial. Ausência de mínima comprovação nesse sentido. Histórico processual que revela que a medida já foi adotada e é efetiva à satisfação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de bens situados na sede da devedora. Possibilidade. Inteligência dos artigos 835, VI, do CPC. Alegação de impenhorabilidade, porquanto necessários ao exercício de sua atividade empresarial. Ausência de mínima comprovação nesse sentido. Histórico processual que revela que a medida já foi adotada e é efetiva à satisfação da execução, que se processa no interesse do credor. RECURSO DESPROVIDO.